Tribunal: TJPA
Processo: 0800979-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800979-64.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RICARDO AGE NATIVIDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0800979-64.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Def. Púb. Michelline Lobato
.

IMPETRADO:
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa.

PACIENTE: RICARDO AGE NATIVIDADE
.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 25 (VINTE E CINCO) PETECAS DE CRACK.
CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE UM MAIOR DESVALOR DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AINDA QUE TARDIAMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO SINGULAR QUE IMPULSIONOU REGULARMENTE O FEITO QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

9ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Michelline Lobato, em favor de
RICARDO AGE NATIVIDADE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 22.11.2019, pela suposta prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, tendo a autoridade inquinada coatora convertido a prisão em flagrante sob fundamentação genérica de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e possibilidade de reiteração delitiva, estabelecendo a prisão cautelar com base na periculosidade em abstrato do crime.

Argumenta que após o flagrante o coacto não foi conduzido a autoridade judicial competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização de audiência de custódia, deixando de ser verificada a legalidade do auto e a existência de eventual violência policial, tendo sido o referido ato realizado somente 04 (quatro) dias após o flagrante, oportunidade em que apenas se ratificou a decisão que aplicou a segregação cautelar, subvertendo completamente a razão da aludida audiência.

Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, bem como não restou fundamentada na decisão a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do referido código, ressaltando, ainda, que o paciente é réu primário, não possui nenhum outro registro penal e colaborou com as investigações.

Por fim, requereu a concessão de liminar, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva por vício de fundamentação, determinando-se a imediata soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 2715003).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2776117).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2804145) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em petição datada de 18.03.2020 (ID 2883403), a Defensoria Pública formulou pedido novo de relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar do coacto, bem como da inocorrência no caso concreto dos requisitos necessários a decretação da prisão cautelar e da realização tardia da audiência de custódia.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Inicialmente, é importante ressaltar que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2705784), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, justificando a manutenção da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, preso em flagrante após o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar pelos policiais civis, encontrando-se dentro da residência do coacto, 25 (vinte e cinco) petecas de substancia atestada provisoriamente como “crack”, além de 01 (um) saquinho contendo sacos plásticos para possível embalagem e individualização das drogas, além da quantia de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) e 01 (um) celular.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir da lesividade e da quantidade de entorpecente apreendido na posse do coacto, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

De outra banda, não há que se falar na suscitada irregularidade na realização da audiência de custódia após a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista que a sua efetivação, ainda que de forma tardia, ocorreu de forma regular. Sobre a questão,
verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA TARDIAMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PRESENÇA DE PERICULUM IN LIBERTATIS. PROCESSO POR OUTRO CRIME PATRIMONIAL EM ANDAMENTO. RISCO FUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A questão da nulidade em razão da não realização da audiência de custódia está superada pela efetivação do referido ato, ainda que forma tardia.

5. Ordem denegada.

(HC 466.970/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)

Além do mais, restou firmado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
ainda que a audiência de custódia não seja realizada
, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização do referido ato, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Outrossim, constata-se que a realização da referida audiência se deu apenas 04 (quatro) dias após a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na manutenção da segregação cautelar com base nos argumentos já lançados na decisão anterior, sendo certo que em razão do exíguo lapso temporal decorrido, inexistia ao tempo do ato qualquer alteração fática ou processual capazes de modificar o entendimento primevo.

Por fim, em que pese a petição (ID 2883403) apresentada pela defesa do coacto, após a instrução do
habeas corpus,
trazer em seu bojo intolerável inovação no pedido
,
solicitando o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa, matéria esta não aventada na exordial do
mandamus
(ID 2705783), verifica-se de plano que a tese extemporânea também não merece amparo, considerando que a ação penal recebeu regular impulso na origem, tendo sido apresentada a denúncia pelo
parquet (
ID 2883410) em 28.01.2020, ordenando-se em consequência, na data de 31.01.2020, a notificação do coacto para apresentar sua defesa prévia, estando os autos atualmente aguardando a apresentação da resposta escrita, nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2776117).

Sobre a questão,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O Juiz de primeiro grau apontou, concretamente, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que ressaltou a apreensão de grande quantidade de maconha (dois tabletes de 70 cm cada) e os registros criminais anteriores do acusado, que indicam já ter sido preso e processado pela prática de tráfico de drogas, estelionato e porte ilegal de arma de fogo, em data recente.

3. Apesar de o paciente estar preventivamente privado de sua liberdade desde 8/1/2016, verifica-se que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o feito, de maneira que eventual delonga não pode ser tributada ao Estado-Juiz, o qual tem sido diligente na condução do processo.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 366.010/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/05/2020